Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS PELO EXEQUENTE.
I. Os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil favorecem e legitimam a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis.
II. Há interesse público na efetividade da execução e por isso a pesquisa de bens penhoráveis mediante os sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo prescinde do esgotamento das medidas que eventualmente podem ser adotadas diretamente pelo exequente.
III. Para o desenvolvimento do processo de execução, cuja finalidade é a satisfação do crédito do exequente, devem ser adotadas as providências que se revelarem necessárias ou úteis à localização de bens penhoráveis, na esteira do que dispõem os artigos 2o, 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil.
IV. Direito do exequente à determinação de bloqueio de ativos financeiros do executado pelo SISBAJUD e de consulta de bens penhoráveis pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, independentemente da comprovação do exaurimento de medidas eventualmente ao seu alcance.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.